Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705477-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: MARCIO WALLACE VIEIRA SANTOS, KELEN MORAIS DA SILVA, TIAGO PINTO DA TRINDADE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declaração de Nulidade de Citação – Impugnação à Penhora – Condenação em Honorários Sucumbenciais – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra Decisão Interlocutória a qual reconheceu a nulidade da citação da parte agravada e, por consequência, condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais por ter acolhido a impugnação à penhora. Sustenta a ausência de fundamento para condenação em honorários, a necessidade de aplicação do Princípio da Causalidade e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, não vislumbro a presença do requisito de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, porquanto eventual execução do valor fixado deverá ser realizada pelo procedimento do cumprimento provisório de Sentença, o qual estabelece a responsabilidade do exequente pelos eventuais danos causados, além da necessidade de caução para levantamento de valores. Assim, neste momento processual, não verifico a existência de perigo de dano, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação do Agravo de Instrumento junto a esta Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator